Tribunal: TJES
Processo: 5006828-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006828-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DARLAN SANTOS LIMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2.
Tratando-se de reincidente específico, não obstante as alegações destacadas pelo juízo originário, e precedente não vinculativo emanado do Colendo STJ, mencionado pela Douta Procuradoria de Justiça, a Corte opta por manter o seu entendimento, externado pelo próprio STJ, no sentido de que:
A)
A
s condições pessoais do apenado, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc);
B)
A condição de reincidente possui caráter pessoal, e, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas;

C)
A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

3.
Em se tratando de reincidente genérico que passou a ostentar o status de reincidente específico, em razão da prática de delitos de tráfico de drogas – equiparados a crimes hediondos - não é cabível a concessão do livramento condicional pela própria redação do art. 83, inciso V, do CP, entendimento que se aplica à totalidade das penas impostas.

4.
Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5006828-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DARLAN SANTOS LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, que, em síntese, não reconheceu a reincidência do apenado
DARLAN SANTOS LIMA

como condição pessoal e aplicou frações distintas no cálculo para o livramento condicional.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que a reincidência é uma circunstância subjetiva, de modo que deve ser invariavelmente considerado para fins de obstar o livramento condicional com relação a todas as penas impostas.

Almeja, portanto, a reforma da decisão objurgada, para fins de retificação de cálculos destinados ao cumprimento de pena.

Intimada, a D. Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria pelo provimento do recurso (ID
5400143
).

Pois bem.

E
ntendo que o
presente
recurso merece acolhimento.

A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

É que “tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido
decisum
, no tocante ao
quantum
da pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc
).
” (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

In casu, quanto a reincidência, afere-se que o agravado ostenta as seguintes condenações:

a.
Ação penal nº
0036197-34.2010.8.08.0024
– art.
33
da Lei
11.343/06
;

b.
Ação penal nº
0004750-20.2017.8.08.0012
– Art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10826/03.

E, conforme bem destacado pel
a

Promotora de Justiça
, “
O delito que originou a ação penal nº 0004750-20.2017.8.08.0012 foi praticado em 22/03/2017, após o trânsito em julgado da ação penal nº 0036197-34.2010.8.08.0024, que ocorreu em 10/06/2013. A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em crime hediondo.
”

Tratando-se, portanto, de reincidente específico, não obstante as alegações destacadas pelo juízo originário, entendo por bem manter o entendimento manifestado reiteradamente por esta Corte, e pelo próprio STJ, no sentido de que:
A)
A
s condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc);
B) A condição de reincidente possui caráter pessoal, e, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas;

C)
A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

Assim, em se tratando de reincidente genérico que passou a ostentar o status de reincidente específico, em razão da prática de delitos de tráfico de drogas – equiparado a crimes hediondos - não é cabível a concessão do livramento condicional pela própria redação do art. 83, inciso V, do CP, entendimento que se aplica à totalidade das penas impostas.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)